Tribunal: TJMT
Processo: 1044112-67.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1044112-67.2019.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
RESCISÃO / RESOLUÇÃO
,
INDENIZAÇÃO POR DANO

MORAL
,
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
,
CONSÓRCIO
]

R
ELATOR:
EXM
O
. SR. D
ES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 652.032.751-49 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.856.895/0001-00 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.856.895/0001-00 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 652.032.751-49 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS - CPF: 985.392.131-68 (APELADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS - CPF: 985.392.131-68 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA. - ME; DESPROVEU DE CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.; E PROVEU PARCIALMENTE DE ZEFERINO DA SILVA BARROS E CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA REPRESENTANTE COMERCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES.
RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO
.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio firmado mediante falsificação de assinatura, condenou as rés à restituição de valores pagos, à repetição em dobro do saldo indevidamente retido e ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, casal de idosos. Os autores pleiteiam a majoração dos danos morais, a restituição integral da taxa de administração e o afastamento da sucumbência recíproca. A administradora de consórcios sustenta ausência de responsabilidade pelos atos da representante comercial, validade do contrato e impossibilidade das condenações impostas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a administradora de consórcios responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por sua representante comercial; (
ii
) saber se contrato firmado mediante assinatura falsa pode ser convalidado por execução posterior; (
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta majoração; (
iv
) saber se a restituição da taxa de administração deve ocorrer de forma integral ou proporcional; e (v) saber se é cabível a manutenção da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao autor, evidenciando ausência de manifestação válida de vontade e configurando hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 104, I, e 166, II, do Código Civil.

4. Negócios jurídicos nulos não admitem confirmação nem convalescem pelo decurso do tempo, razão pela qual o pagamento posterior de parcelas pelos consumidores não possui aptidão para validar contratação originariamente fraudulenta, nos termos do art. 169 do Código Civil.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. A administradora responde pelos atos de sua representante comercial credenciada, nos termos do art. 34 do CDC, especialmente quando a fraude foi praticada no âmbito da oferta e intermediação do próprio serviço disponibilizado ao consumidor.

6. A apropriação indevida de valores destinados à oferta de lance, associada à retenção injustificada de quantias pertencentes aos consumidores, caracteriza violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ.

7. A falsificação contratual e a indevida apropriação de recursos financeiros de consumidores idosos configuram dano moral indenizável. Contudo, o valor arbitrado na sentença não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, inexistindo fundamento para sua alteração em grau recursal.

8. Reconhecida a nulidade absoluta do contrato, impõe-se o retorno integral das partes ao estado anterior, com restituição de todos os valores pagos, inclusive da totalidade da taxa de administração, sendo inviável a remuneração de serviço fundado em negócio jurídico inexistente.

9. Os autores obtiveram êxito substancial em suas pretensões, tendo decaído apenas quanto ao montante postulado a título de dano moral, matéria sujeita ao arbitramento judicial, circunstância que caracteriza sucumbência mínima e atrai a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação interposto por E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA. - ME
não conhecido
. Recurso de apelação de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
desprovido
. Recurso de apelação de ZEFERINO DA SILVA BARROS e CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. A falsificação de assinatura em contrato de consórcio configura nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível de convalidação por execução posterior do contrato.

2. A administradora de consórcios responde solidariamente pelos danos causados por representante comercial credenciado que atua na oferta e intermediação de seus serviços.

3. Reconhecida a nulidade do contrato por fraude na contratação, é devida a restituição integral de todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive da taxa de administração.

4. A retenção indevida de valores obtidos mediante contratação fraudulenta autoriza a repetição do indébito em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

5. O decaimento do autor apenas quanto ao valor arbitrado dos danos morais caracteriza sucumbência mínima, impondo ao réu o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ZEFERINO DA SILVA BARROS
e
CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS
(ID 336954089),
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
(ID 336954084) e
E
. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME
(ID 336954087) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Na origem, os autores, um casal de idosos e trabalhadores rurais, ajuizaram a demanda alegando terem sido vítimas de fraude na contratação de um consórcio (Contrato nº 0001058628) administrado pela primeira ré, CANOPUS, e intermediado pela segunda ré, E. L. DA CRUZ.

Sustentaram que, sob a falsa promessa de contemplação imediata, foram induzidos a depositar a quantia total de R$ 23.500,00 na conta bancária da segunda ré para a oferta de um "lance". Todavia, o valor foi indevidamente apropriado, o lance não foi pago e, posteriormente, constataram que a assinatura do autor ZEFERINO no contrato de adesão era falsa.

Diante disso, pleitearam a resolução do contrato, a restituição em dobro dos valores apropriados, a devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.

Citadas, a ré CANOPUS (ID 30647710) negou a responsabilidade pelos valores pagos a terceiro e defendeu a validade do contrato e a inexistência de ato ilícito.

A ré E. L. DA CRUZ (ID 39465960) admitiu o recebimento dos valores, mas alegou que se tratava de sinal para a compra de um veículo de propriedade da esposa de seu diretor, negócio que teria sido desfeito, tendo restituído parcialmente a quantia.

O feito foi saneado (ID 336953970), com o afastamento das preliminares e deferimento de prova pericial grafotécnica, cujo laudo (ID 139445484) concluiu que as
assinaturas
atribuídas ao autor ZEFERINO DA SILVA BARROS nos documentos contratuais
eram inautênticas
.

Após audiência de instrução e apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença recorrida (ID 336954083), que julgou os pedidos parcialmente procedentes para: (i) declarar a resolução do contrato por culpa das rés; (
ii
) condená-las, solidariamente, à restituição em dobro do saldo remanescente do valor apropriado para o lance (R$ 8.210,00), totalizando R$ 16.420,00; (
iii
) condená-las à devolução de R$ 6.192,30, referente às parcelas pagas (fundo comum integral e taxa de administração proporcional); (
iv
) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor; e (v) distribuir a sucumbência em 80% para as rés e 20% para os autores.

Inconformados, os Autores apelam (ID 336954089), pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 para cada um, pela restituição integral da taxa de administração e pelo afastamento da sucumbência recíproca.

A ré CANOPUS também apela (ID 336954084), defendendo a validade do contrato em razão de sua execução voluntária, a ausência de responsabilidade solidária por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, o descabimento da restituição em dobro e a inexistência de dano moral.

A ré E. L. DA CRUZ interpôs apelação (ID 336954087), contudo
, o recurso foi julgado deserto por decisão monocrática deste Relator
(ID 360595364), que transitou em julgado (ID 367030896).

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 336954093), pugnando pelo desprovimento dos recursos das rés e pela condenação destas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(RELATOR):

Na origem, a sentença (ID 336954083) combatida se fundamentou na aplicabilidade do CDC (Súmula 297/STJ) para: (i) existência de relação comercial entre as rés, gerando responsabilidade solidária (art. 34, CDC); (
ii
) inautenticidade das assinaturas comprovada por laudo pericial (ID 139445484), viciando o negócio; (
iii
) apropriação indevida dos valores do lance pela 2ª ré; (
iv
) configuração de má-fé a justificar a devolução em dobro do saldo não restituído; (v) ocorrência de dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento, pela frustração e violação à boa-fé, especialmente por se tratar de idosos de baixa instrução.

Insurgem-se as partes contra a sentença, tendo a 1ª Requerida CANOPUS apresentado tese de culpa exclusiva de terceiro no caso da 2ª Requerida, E. L. DA CRUZ, que agiu de forma autônoma e fora das atribuições regulares. Aduz não ter recebido os valores reclamados. Defende a regularidade do contrato em razão de sua execução voluntária, a ausência de responsabilidade solidária, o descabimento da restituição em dobro e a inexistência de dano moral.

Os Autores por sua vez, pugnam pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 para cada um, pela restituição integral da taxa de administração e pelo afastamento da sucumbência recíproca.

Nesse contexto, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em reexaminar a sentença de parcial procedência, a fim de determinar: (i) se a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores é, de fato, solidária entre a administradora de consórcios e sua representante comercial; (
ii
) se o contrato, maculado por assinatura falsa, pode ser considerado válido pela sua execução ulterior; (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado à gravidade da fraude perpetrada contra consumidores idosos; (
iv
) se a restituição da taxa de administração deve ser integral ou proporcional; e (v) se a distribuição do ônus
da
sucumbência foi correta.

Mostra-se necessário examinar criticamente a decisão recorrida, analisar minuciosamente os fundamentos de ambos os recursos admitidos e confrontar as teses em debate com o conjunto probatório e a jurisprudência consolidada.

De início, cumpre analisar a admissibilidade dos três recursos interpostos.

O recurso de apelação interposto por
E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME
(ID 336954087) conforme os fundamentos da decisão monocrática de ID 360595364, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela empresa e, embora devidamente intimada, não procedeu ao recolhimento do preparo, operando-se a deserção. A referida decisão transitou em julgado em 13/05/2026 (ID 367030896). Assim,
NÃO CONHEÇO
do apelo da segunda requerida.

Os recursos de apelação interpostos por ZEFERINO DA SILVA BARROS e CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS (ID 336954089) e por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (ID 336954084) preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os autores são beneficiários da justiça gratuita (ID 338173861), e a ré CANOPUS comprovou o devido preparo (ID 338048859). Portanto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente, dada a interconexão das matérias.

- DO RECURSO DA CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

A apelante CANOPUS busca a reforma total da sentença, sustentando, em síntese, a validade do contrato, a ausência de sua responsabilidade pelos atos da corré E. L. da Cruz e, consequentemente, a improcedência de todas as condenações.

A apelante argumenta que o contrato de consórcio teria sido convalidado pela sua execução voluntária por parte do autor, que pagou diversas parcelas, invocando o disposto no art. 175 do Código Civil.

A hipótese, no entanto, é de nulidade absoluta, e não de mera anulabilidade. O laudo pericial grafotécnico (ID 139445484), produzido sob o crivo do contraditório e devidamente homologado pelo juízo (ID 336954080), foi categórico ao concluir pela
inautenticidade da assinatura atribuída ao autor ZEFERINO DA SILVA BARROS nos documentos de adesão
.

A perícia afirmou: "
as assinaturas questionadas NÃO PARTIRAM DO PUNHO ESCRITOR DE SEU LEGÍTIMO TITULAR ali indicado, o Sr. ZEFERINO DA SILVA BARROS, o que nos permite afirmar tratar-se as peças questionadas de DOCUMENTOS FALSOS
." (ID 139445484, pág. 31).

A ausência de manifestação de vontade válida, um dos elementos essenciais do negócio jurídico (art. 104, I, do CC), macula o ato em sua origem, tornando-o nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. Assim, atos nulos, como é cediço, não são suscetíveis de confirmação, nem convalescem pelo decurso do tempo, conforme expressa dicção do art. 169 do mesmo diploma.

Portanto, a tese de convalidação pelo pagamento de parcelas (art. 175 do CC) é juridicamente inaplicável, pois se destina a negócios anuláveis. Os pagamentos realizados pelos autores, um casal de idosos de baixa instrução, apenas evidencia sua boa-fé e a confiança depositada na marca da apelante, não podendo tal ato servir para ratificar uma fraude da qual foram vítimas.

A tese recursal, nesse ponto, é manifestamente improcedente.

A apelante busca afastar sua responsabilidade, imputando a culpa exclusiva à sua representante comercial, a corré E. L. DA CRUZ, para tanto, argumenta que não recebeu os valores destinados ao lance e que a fraude foi ato exclusivo de terceiro.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

Destarte, o sistema protetivo do consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC).

De forma ainda mais específica, o art. 34 do CDC preceitua que "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

No caso dos autos, é incontroverso que a E. L. DA CRUZ atuava como "parceiro comercial credenciado" da CANOPUS (ID 336953905), sendo a porta de entrada dos consumidores para a contratação dos serviços da administradora.

A fraude ocorreu na prospecção e intermediação da venda do consórcio, produto da CANOPUS. Logo, pela Teoria da Aparência, perante os consumidores, a E. L. DA CRUZ agia em nome e com a chancela da administradora.

Ademais, a prova dos autos demonstrou que os lances fraudulentos foram inseridos no sistema da própria CANOPUS (ID 163429751), o que evidencia a conexão direta entre a conduta da representante e a operação da administradora.

A eventual e posterior rompimento da parceria comercial, confirmado em audiência, apenas corrobora o reconhecimento, pela própria CANOPUS, da conduta irregular de sua preposta.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade solidária da apelante CANOPUS, que deve responder, juntamente com sua representante, pela reparação integral dos danos causados aos consumidores.

A apelante também se insurge contra a condenação à restituição em dobro, alegando que não houve cobrança indevida de sua parte. A r. sentença, neste ponto, aplicou corretamente o direito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (
EAREsp
676.608/RS), consolidou o entendimento de que a devolução em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança (ou, no caso, a retenção) indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

No caso dos autos, a apropriação de R$ 23.500,00 dos consumidores, sob a falsa promessa de que o valor seria usado para quitar um lance, seguida da não efetivação do pagamento do lance contemplado, configura uma conduta de manifesta má-fé e quebra da confiança, violando frontalmente a boa-fé objetiva.

A propósito este c. Tribunal:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - CONTRATO SEM ASSINATURA - MATÉRIA INCONTROVERSA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato celebrado sem assinatura, ou sem autenticação digital, da qual não há verificação, é considerado documento frágil para comprovar a regularidade da contratação e o exercício regular do direito pela Instituição Financeira. 2.
A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto
. 3.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais
.
4. A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social. 5. Evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003410420218110030, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024) (
g.n
.)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - COBRANÇA INDEVIDA - PAGAMENTO POR DUAS VEZES DA MESMA PARCELA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E APELO AO AUTOR PROVIDO. A devolução em dobro prevista no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, o que correspondente ao caso concreto, pois o autor teve que pagar a mesma parcela por duas vezes, caracterizando, indubitavelmente, cobrança a
maior .
A conduta da empresa apelada, que mesmo ciente da quitação de parcela do consórcio, exige o pagamento, sob pena de não liberar o crédito, enseja indenização por danos morais. O valor do dano moral fixado pelo magistrado singular deve ser reduzido a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (TJ-MT - AC: 00250410420168110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Não se trata de engano justificável, visto que a devolução parcial e tardia, apenas após o registro de boletim de ocorrência e o ajuizamento da ação, reforça a ausência de boa-fé. Portanto, a manutenção da condenação à restituição em dobro do saldo remanescente é medida que se impõe.

Por tais razões, o recurso da ré CANOPUS deve ser integralmente desprovido.

-
DO RECURSO DOS AUTORES - ZEFERINO DA SILVA BARROS E CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS

Os autores/apelantes, por sua vez, buscam a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, obter a restituição integral da taxa de administração e afastar a sucumbência recíproca.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Os apelantes pleiteiam a majoração para R$ 20.000,00, argumentando ser o valor arbitrado irrisório frente à gravidade dos fatos.

A conduta das rés, de fato, foi de extrema gravidade, envolvendo falsificação de assinatura e apropriação indevida de economias de um casal de idosos,
hipervulneráveis
. Tais atos, sem dúvida, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in
re

ipsa
.

Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que deve sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No reexame desse valor em sede de apelação é medida excepcional, cabível apenas quando a quantia se mostrar manifestamente ínfima ou excessiva.

No caso concreto, embora se reconheça a gravidade da conduta, o valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, não pode ser considerado irrisório a ponto de justificar a intervenção deste Tribunal. O montante, embora pudesse ser maior, cumpre uma função compensatória mínima e respeita a margem de discricionariedade do juízo de primeiro grau, em cumprimento e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição integral da taxa de administração,
cuja a
decisão recorrida determinou a restituição proporcional da taxa de administração, sob o fundamento de que o serviço foi parcialmente prestado, nesse ponto, assiste razão aos apelantes.

Isso porque, com a declaração de nulidade do contrato por vício insanável (ausência de manifestação de vontade), o negócio jurídico não produz efeitos, e a consequência lógica da nulidade é o retorno das partes ao
status quo
ante
, o
que impõe a restituição integral de todos os valores pagos pelos consumidores, como se o negócio jamais tivesse existido (art. 182, CC).

Não há que se falar em remuneração por um "serviço" de administração que foi prestado com base em um contrato fraudulento e, portanto, juridicamente inexistente.

Nesse sentido jurisprudências de nossos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - VENDA - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU SEM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Se a prova dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação na primeira assembleia
, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades
- Constatada a falsa promessa do vendedor da parte ré, induzindo o consumidor a erro, é devido o reconhecimento de danos morais. (TJ-MG - AC: 10000211088604004 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023) (
g.n
.)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. 1 - Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei nº 11 .795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. 2 -
Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata
, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 3 - O desprovimento do recurso enseja majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E
DESPROVIDAS.
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - 02356829820198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 26/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021) (
g.n
.)

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que a restituição das parcelas pagas inclua a integralidade dos valores vertidos a título de taxa de administração.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença condenou os autores ao pagamento de 20% das custas e honorários.

Analisando-se os pedidos da inicial, verifica-se que os autores foram vitoriosos nos pleitos de resolução contratual, de restituição dos valores pagos (parcelas e lance) e no reconhecimento do dano moral. O “decaimento” ocorreu apenas em relação ao quantum do valor da indenização por danos morais, que é matéria de arbitramento judicial e não descaracteriza, por si só, a vitória substancial na lide.

Aplicar-se-ia, ao caso, a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." Tendo os autores “decaído” de parte mínima, as rés devem arcar com a integralidade dos ônus
da
sucumbência.

Portanto, a sentença é reformada também neste ponto para afastar a sucumbência recíproca e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto, percorridas todas as etapas da análise metodológica, conclui-se que o recurso da ré CANOPUS não comporta provimento, ao passo que o recurso dos autores merece parcial acolhida. A prova dos autos é robusta e incontestável quanto à fraude na contratação e à responsabilidade solidária das rés. A resposta judicial deve ser proporcional à gravidade dos fatos, ajustando-se as consequências patrimoniais da resolução contratual.

Diante de todo o exposto, percorridas todas as etapas da análise metodológica, conclui-se que o recurso da ré CANOPUS não comporta provimento, ao passo que o recurso dos autores merece parcial acolhida. A prova dos autos é robusta e incontestável quanto à fraude na contratação e à responsabilidade solidária das rés. A resposta judicial deve ser proporcional à gravidade dos fatos, ajustando-se as consequências patrimoniais da resolução contratual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA. - ME;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de ZEFERINO DA SILVA BARROS e CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)
Determinar que a restituição das parcelas pagas no consórcio
(item II, “b”, do dispositivo da sentença) inclua a integralidade da taxa de administração, devendo ser restituído o montante total de R$ 6.703,39 (seis mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos), mantidos os consectários legais fixados na origem (correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação);

b)
Afastar a sucumbência recíproca e condenar as requeridas
, solidariamente, ao pagamento integral das
custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Zeferino da Silva Barros e
Clotildes
Rodrigues de Barros
, por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A.
e por
E. L. da Cruz & Cia. Ltda. — ME
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, declarou a resolução do contrato de consórcio firmado entre o autor Zeferino e a ré
Canopus
, condenou solidariamente as Rés à restituição em dobro do saldo remanescente dos valores depositados para o lance (R$ 16.420,00), à devolução parcial das parcelas pagas (R$ 6.192,30) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada Autor, distribuindo a sucumbência na proporção de 80% para as Rés e 20% para os Autores.

Na sessão anterior, o eminente Relator votou no sentido de não conhecer do recurso interposto por E. L. da Cruz & Cia. Ltda. — ME, em razão de deserção; negar provimento ao apelo da ré
Canopus
Administradora de Consórcios S.A., e dar parcial provimento ao recurso dos Autores, determinando a restituição integral da taxa de administração, elevando o valor da condenação referente às parcelas pagas para R$ 6.703,39, afastando a sucumbência recíproca e majorando os honorários advocatícios para 17% sobre o valor total atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, mantida a sentença no mais.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia, especialmente quanto à suficiência do fundamento adotado para afastar a tese de convalidação contratual deduzida pela
Canopus
, à configuração da responsabilidade solidária da administradora pelos atos de sua representante comercial à luz do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, e quanto à adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante da gravidade dos fatos reconhecidos na própria fundamentação do voto condutor.

Após detida análise dos autos, da sentença, do voto do eminente Relator, das razões recursais de ambas as apelantes, das contrarrazões dos autores e dos precedentes jurisprudenciais pertinentes, chego à conclusão de que os recursos não comportam resultado diverso do proposto, pelo que acompanho integralmente o voto do eminente Relator, com os acréscimos de fundamentação que passo a expor.

Do Recurso da
Canopus
:

A Apelante sustenta, em primeiro plano, que o contrato teria sido convalidado pela execução voluntária do Autor, que pagou regularmente as parcelas mensais durante aproximadamente um ano, o que, a seu ver, atrairia a incidência do art. 175 do Código Civil e impediria a arguição da invalidade.

O argumento não resiste a exame. O art. 175 do Código Civil, ao dispor que a confirmação expressa ou a Execução voluntária do negócio anulável implicam a renúncia à arguição do vício, pressupõe, em sua própria estrutura lógica, que o negócio seja anulável e não nulo.

A distinção não é meramente teórica e acadêmica: enquanto o negócio anulável admite confirmação pela parte que poderia invocar o vício, o negócio nulo não convalesce, não comporta ratificação e não produz efeitos pelo mero decurso do tempo, como expressamente determina o art. 169 do mesmo diploma.

Na hipótese, a perícia grafotécnica foi categórica ao concluir que as assinaturas apostas nos documentos contratuais (proposta de participação, termo de aditamento e declaração de conformidade) não partiram do punho do autor Zeferino da Silva Barros, sendo os instrumentos falsos.

Trata-se, portanto, de negócio celebrado sem manifestação de vontade válida de uma das partes, o que importa vício na própria formação do ato, insuscetível de suprimento ou confirmação posterior.

Ausente o consentimento, não há negócio juridicamente existente que possa ser convalidado; há, quando muito, uma aparência contratual fundada em documento falso. A execução de prestações pecuniárias por um casal de idosos de baixa instrução, que sequer recebeu cópia do instrumento, não pode ser qualificada como ratificação consciente e informada de um vício que, por sua natureza, era-lhes inteiramente oculto. Convalidar fraude às custas da boa-fé da vítima seria resultado inadmissível.

A Apelante pretende, igualmente, afastar a responsabilidade solidária, imputando à
E. L. da Cruz
culpa exclusiva pelos danos, ao argumento de que não recebeu os valores depositados pelos autores, não autorizou a arrecadação direta de quantias e não se beneficiou da conduta ilícita.

A tese, embora aparentemente razoável em abstrato, não encontra amparo na situação concreta dos autos. A relação jurídica é de consumo, incidindo plenamente o Código de Defesa do Consumidor, como assentado no Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse regime, o art. 34 do CDC é expresso ao atribuir ao fornecedor a responsabilidade solidária pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A
E. L. da Cruz
era parceira comercial credenciada da
Canopus
, atuando como ponto de contato e de venda de suas cotas perante os consumidores.

Esse vínculo de representação está documentado nos autos e foi confirmado pelo depoimento prestado em audiência, que revelou ainda que a
Canopus
rompeu a parceria comercial com a segunda Ré após tomar ciência dos fatos, o que denota o reconhecimento da conduta inadequada de sua representante, e não a negação da relação de preposição.

Mais significativo ainda é o fato de que os lances foram efetivamente inseridos no sistema da própria
Canopus
(Id. 336954067), o que demonstra que a conduta da
E. L. da Cruz
não era absolutamente estranha à cadeia de fornecimento.

A fraude perpetrada não se deu às margens da relação contratual; deu-se precisamente no contexto da venda e intermediação do produto da administradora. A teoria da aparência, aplicável às relações de consumo com especial rigor, impõe que o fornecedor responda pelos riscos inerentes ao modelo de distribuição que elegeu. A
Canopus
optou por comercializar suas cotas por meio de parceiros credenciados; os riscos decorrentes dessa escolha são parte do risco do negócio e não podem ser externalizados ao consumidor.

O argumento de culpa exclusiva de terceiro, previsto no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, é excludente de responsabilidade que, nas relações de consumo, opera apenas quando o fato do terceiro é completamente alheio à cadeia de fornecimento.

Quando o terceiro integra essa cadeia, como ocorre com o representante comercial, a conduta ilícita por ele praticada no contexto da venda do produto é fortuito interno, que não elide a responsabilidade do fornecedor principal.

Assim, a excludente pretendida pela
Canopus
não é configurável.

A Apelante questiona ainda a restituição em dobro, com fundamento no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que não houve cobrança indevida de sua parte, visto que os valores foram pagos diretamente à segunda ré.

O argumento colhe apenas na parte em que pretende dissociar sua conduta da conduta da
E. L. da Cruz
; mas, reconhecida a solidariedade, esse alicerce ruiu.

A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a retenção ou cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, exigência confirmada pelo Tema 929 do STJ.

No caso, a má-fé está caracterizada de forma objetiva: os Autores entregaram R$ 23.500,00 com finalidade específica e acordada, o valor não foi aplicado a essa finalidade, não houve devolução imediata nem sequer parcial, e a resistência perdurou até o ajuizamento da ação.

A devolução parcial e fracionada, iniciada somente após o registro de boletim de ocorrência e o processo judicial, não é indício de boa-fé, mas de comportamento protelatório que corrobora a ausência dela. O saldo remanescente de R$ 8.210,00, sobre o qual incidiu a dobra, resultando em R$ 16.420,00, deve ser mantido.

A tese de afastamento do dano moral é igualmente improcedente. Os fatos comprovados nos autos (falsificação de assinatura em documento contratual, apropriação de economias de vida de um casal de idosos
hipervulneráveis
, resistência administrativa e processual prolongada) ultrapassam de modo manifesto a esfera do mero inadimplemento contratual e configuram violação objetiva à personalidade dos autores, a seus direitos de integridade patrimonial e à confiança que legitimamente depositaram na cadeia de fornecimento.

O dano moral está configurado e a condenação deve ser mantida, pelas razões que também sustentam o desprovimento do recurso da apelante nesse ponto.

Por tais fundamentos, acompanho o Relator para negar provimento ao recurso da
Canopus
Administradora de Consórcios S.A.

Do Recurso dos Autores:

Os Apelantes impugnam três aspectos da sentença: o
quantum
da indenização por danos morais, a restituição proporcional da taxa de administração e a distribuição recíproca da sucumbência.

Quanto à taxa de administração, a sentença havia determinado restituição proporcional ao período não usufruído, sob o fundamento de que o serviço de administração teria sido efetivamente prestado durante a vigência do contrato. O Relator afastou esse entendimento, e tenho que razão lhe assiste inteiramente.

O ponto de partida lógico e inafastável é o seguinte: a resolução do contrato se deu em razão de nulidade absoluta, decorrente de falsificação de assinaturas atribuível à cadeia de fornecimento das próprias rés.

A consequência jurídica da nulidade, nos termos do art. 182 do Código Civil, é o retorno das partes ao estado anterior, como se o negócio jamais houvesse existido. Não há espaço, nessa hipótese, para que o fornecedor que deu causa à invalidade retenha parcela da contraprestação sob o argumento de que prestou serviço durante o período de vigência aparente do contrato.

Seria admitir que o causador de uma nulidade se remunere pelos efeitos que dela extrai em seu próprio benefício, o que contraria a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e o princípio da reparação integral (art. 6º, VI, CDC).

A taxa de administração deve ser restituída integralmente, elevando o valor da condenação nesse ponto para R$ 6.703,39, conforme o extrato de pagamentos que instruiu os autos.

No que tange à sucumbência, a distribuição recíproca fixada na sentença não se justifica. Os Autores foram vitoriosos na totalidade dos pedidos centrais: declaração de resolução contratual, restituição dos valores depositados para o lance em dobro, devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.

O único ponto em que a sentença diferiu das pretensões dos autores foi o
quantum
dos danos morais, que, por se tratar de arbitramento subjetivo do juízo, não traduz sucumbência em sentido técnico.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é assente em que a fixação de indenização em valor inferior ao sugerido não configura decaimento do Autor, pois o pedido de arbitramento não tem natureza vinculativa. Aplicável, portanto, o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, que impõe à parte que sucumbiu na parte principal o ônus integral da sucumbência quando o decaimento da outra é mínimo.

Por fim, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, também acompanho o Relator.

O eminente Relator reconhece, com precisão e sensibilidade, a gravidade da conduta das rés, afirmando que os atos ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, especialmente considerando a
hipervulnerabilidade
dos autores, idosos, trabalhadores rurais, de baixa instrução, que confiaram na seriedade de uma relação contratual e viram frustradas não apenas suas expectativas, mas a integralidade de suas economias. Confirma a falsificação de assinatura como ato de natureza penal inserido na cadeia causal dos danos e reconhece a resistência prolongada das rés, tanto na esfera administrativa quanto na processual.

Com base nesses elementos, e aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém o valor de R$ 5.000,00 por Autor, por entender que não se revela irrisório a ponto de justificar a intervenção deste Tribunal.

Após detida reflexão, chego à mesma conclusão. A revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal constitui medida de caráter excepcional, reservada às hipóteses de manifesto excesso ou de flagrante insuficiência do valor arbitrado.

Esse balizamento preserva a discricionariedade valorativa do juízo de origem, que tem contato direto com a instrução probatória e com as particularidades do caso concreto, impedindo que o órgão revisor simplesmente substitua o critério equitativo do Magistrado singular pelo seu próprio, sem fundamento qualificado para tanto.

No caso dos autos, embora o quadro fático seja de inegável gravidade, na sentença não se omitiu quanto à sua dimensão: reconheceu-se expressamente que a conduta das rés ultrapassa o mero inadimplemento contratual, identificou a violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade dos autores e atribuiu à condenação função compensatória e pedagógica.

O arbitramento, ainda que pudesse legitimamente situar-se em patamar superior, está fundamentado e guarda proporcionalidade mínima com as circunstâncias do caso.

Essa margem de variação razoável entre julgadores não se confunde com a flagrante insuficiência que autoriza a reforma, sob pena de se esvaziar a prerrogativa de arbitramento que a lei atribui ao juízo de primeiro grau.

A manutenção do valor fixado na sentença, portanto, é medida que se impõe, não por indiferença à gravidade dos fatos, mas por respeito aos limites objetivos da cognição recursal e à racionalidade do sistema de revisão jurisdicional, que não comporta a substituição do arbitramento fundamentado da Juíza
a quo
pelo mero dissenso valorativo do órgão revisor.

Ante o exposto, por tais fundamentos, acompanho integralmente o eminente Relator e:
não conheço
do Recurso de Apelação interposto por E. L. da Cruz & Cia. Ltda. — ME;
nego provimento
ao Apelo da
Canopus
Administradora de Consórcios S.A.; e
dou parcial provimento
ao Recurso de Zeferino da Silva Barros e
Clotildes
Rodrigues de Barros, determino a restituição integral da taxa de administração no montante total de R$ 6.703,39, com os respectivos consectários legais fixados na origem, e afasto a sucumbência recíproca, condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados para 17% do valor total atualizado da condenação, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, mantida a sentença recorrida no mais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do emin
ente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026